Tribunal: TJSP
Processo: 2287906-44.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Execução – Intimação - Inviabilidade de se declarar a nulidade dos atos processuais – Falta de intimação dos patronos constituídos nos embargos à execução, no que concerne aos atos praticados nos autos da execução, que não enseja a sua nulidade nos casos em que a parte somente tenha apresentado o instrumento de mandato nos autos dos embargos – Atos processuais dos quais a agravante afirma

Ementa:

Execução – Intimação - Inviabilidade de se declarar a nulidade dos atos processuais – Falta de intimação dos patronos constituídos nos embargos à execução, no que concerne aos atos praticados nos autos da execução, que não enseja a sua nulidade nos casos em que a parte somente tenha apresentado o instrumento de mandato nos autos dos embargos – Atos processuais dos quais a agravante afirma não ter sido intimada que não têm potencial de lhe causar prejuízo, tanto assim que ela somente se insurgiu contra a penhora de seu faturamento.

Penhora - Incidência sobre percentual do faturamento da agravante – Alegado pela agravante que não foram esgotados os meios para localização de bens - Desnecessidade do esgotamento das tentativas de localização de bens – Precedentes do TJSP – Agravante, ademais, que não apontou alternativa viável ao adimplemento da obrigação.

Penhora – Incidência sobre percentual de faturamento da agravante – Cabimento – Crédito que não foi satisfeito, apesar de todos os esforços realizados pelo banco agravado - Penhora sobre faturamento que está em consonância com os arts. 835, X, e 866, § 1o, do atual CPC – Penhora sobre percentual elevado do faturamento da empresa que pode resultar no comprometimento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, impedindo o seu funcionamento – Plausibilidade da estipulação do limite de 5% do faturamento bruto mensal da agravante, não de 10% desse faturamento - Percentual de 5% que já foi adotado por esta Câmara em diversos julgados – Inocorrência de ofensa ao princípio da menor onerosidade - Agravo de instrumento provido em parte.

Agravo interno – Pretendido pela agravante que seja revista a decisão liminar e concedido o efeito suspensivo para impedir o prosseguimento da penhora de seu faturamento - Caso em que será apreciado o mérito deste recurso – Reexame da medida liminar superado – Agravo interno prejudicado.